Tribunal: STF
Processo: RE 1365404
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Juiz de Fora formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A interpretação do enunciado da Súmula 688 do STF em conjunto com o tema de repercussão geral n.º 163 (RE 593068), de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC/15, evidencia a impossibilidade de incidir descontos previdenciários sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 40, caput, e §4°; e art. 201, §11, da Constituição Federal. Assevera que o Supremo consignou na esteira do que estabelece a Súmula 688, que independentemente de qual valor é utilizado como referência para a sua quantificação, o 13º é salário de contribuição para fins previdenciários em sua integralidade.



    Postula reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário das parcelas que a parte recorrida almeja restituição, nos termos da Súmula 688/STF.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas em debate, inclusive o 13º salário, em razão de tratar-se de verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Compulsando os autos, verifico que o agravado propôs Cumprimento de Sentença em face do Município de Juiz de Fora pretendendo satisfazer o crédito oriundo da condenação do executado a restituir à exequente os valores que foram descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, adicional de insalubridade, periculosidade, penosidade, horas extras e adicional noturno.



    Na decisão ora recorrida, assim consignou a MM. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora, Roberta Araújo de Carvalho Maciel:



    Conforme o art. 65 da Lei Municipal nº 8.710/95, o 13º salário dos servidores municipais de Juiz de Fora é determinado através da remuneração do mês de dezembro, ou seja, este é composto, além do salário-base, pelas verbas não habituais percebidas neste mês. 



    Art. 65 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.



    A súmula 688 do Supremo Tribunal Federal determina que “É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário”, mas nada dispõe sobre as verbas não habituais que podem integrá-lo. Partindo da premissa de que estas não integrarão a remuneração previdenciária por aposentadoria do servidor, se torna evidente que o desconto previdenciário sobre estas não é devido, devendo o executado, portanto, restituir os valores efetivamente descontados a título de contribuição previdência sobre, como determina a decisão executada, o terço de férias, adicional de insalubridade, horas extras e adicional noturno também com relação a remuneração do 13º salário. 



    Não vislumbro motivos para reformar a bem lançada decisão. Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593068, de observância obrigatória, por força do disposto no art. 927, III do CPC/15, fixou a seguinte tese sobre a matéria: 



    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como „terço de férias', serviços extraordinários', adicional noturno' e adicional de insalubridade.



    Ainda sobre o tema, dispõe o enunciado da Súmula 688 do Supremo Tribunal Federal que: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”. 



    Da leitura conjunta dos enunciados supramencionados, afere-se que é possível a incidência da exação social sobre os ganhos habituais do empregado, desde que as verbas sobre as quais recaia sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria, o que não ocorre no caso dos servidores públicos de Juiz de Fora.



    Deste modo, à semelhança do que decidiu a magistrada de origem na decisão agravada, deve ser afastada a pretensão do agravante de descontar dos valores exequendos aqueles relativos à incidência previdenciária sobre a gratificação natalina do servidor.



     Isso, pois, a verba recebida pelos servidores título de gratificação natalina compreende em sua base de cálculo todos os valores percebidos na remuneração de dezembro pelo servidor, os quais, inclusive, contemplam aqueles recebidos a título de gratificação e que, naturalmente, não incorporam os proventos de aposentadoria.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 593.068, piloto do Tema n. 163/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público:



    Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



     2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593.068, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de março de 2019, Tema 163/RG)



    Apesar de não ter sido abordada no julgamento do paradigma a verba do 13º salário do servidor, restou assentado no referido julgamento que a Constituição Federal veda a incidência da contribuição previdenciária não apenas sobre as verbas mencionadas, mas também sobre as demais que igualmente não sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. A propósito, colho trecho do voto condutor, proferido pelo ministro Roberto Barroso, que, em sua fundamentação, bem delimita a controvérsia:



    Note-se que essa lógica se aplica tanto ao regime geral de previdência social quanto ao regime próprio. Todavia, os §§ 2º e 3º do art. 40 da CF/88 enfatizam a pertinência desta assertiva no âmbito do regime próprio. De fato, ao estabelecerem que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do servidor, e que não poderão excedê-los, os dispositivos reforçam a mínima referibilidade que deve existir entre remuneração de contribuição e proventos de aposentadoria. Portanto, a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos do servidor representa negação a esta exigência de referibilidade, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 40 e § 11 do art. 201 da CF/88.



    …...................................................................................................



    De modo que, a partir do advento da Lei nº 12.688 (em 18 de julho de 2012), há previsão legal acerca da não incidência de contribuição previdenciária do servidor público sobre o adicional de férias, o adicional pelo serviço extraordinário e o adicional noturno. Porém, mesmo antes disso, em razão do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 40 e do § 11 do art. 201, todos da CF/88, pode-se afirmar que a Constituição de 1988 já proibia a incidência daquele tributo não apenas sobre as mencionadas verbas, mas também sobre as demais que igualmente não sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Assim, a legislação veio, no essencial, a referendar a posição consolidada no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais. (grifei)



    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no citado paradigma são aplicáveis à presente controvérsia. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 593.068. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 593.068, ministro Roberto Barroso (Tema n. 163/RG). 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido. (RE 1.258.160 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 25 de abril de 2022)



    Saliento, por fim, que na linha do entendimento consolidado deste Supremo a matéria tratada no caso em tela não é regida pela Súmula 688/STF, a qual somente é aplicável ao Regime Geral de Previdência, não contemplando os servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência.



    No mesmo sentido, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.227.051, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de março de 2021; RE 1.303.632, minha Relatoria, DJe de 27 de abril de 2021; e RE 1.227.05, Ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de outubro de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente